Tribunal: TJSP
Processo: 1003475-48.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – A diferença de consumo verificada pela ré depois de sua medição nos respectivos exercícios, imputando a autora inexplicável e expressivo aumento na conta de consumo de energia elétrica em dois meses, e que foge do perfil de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – A diferença de consumo verificada pela ré depois de sua medição nos respectivos exercícios, imputando a autora inexplicável e expressivo aumento na conta de consumo de energia elétrica em dois meses, e que foge do perfil de consumo verificado na média de doze meses, exige prova inequívoca de sua regularidade, ônus da qual a ré não se desincumbiu – Inexigibilidade dos valores cobrados pela ré configurada – Ocorrência de dano moral, uma vez que a autora teve seu nome indevidamente protestado pela dívida declarada inexistente, o que resulta em dano in rer ipsa. Indenização fixada em R$ 5.000,00, suficiente para compensar a parte autora pelo abalo advindo do injusto protesto sofrido, atendido aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Ação procedente. Recurso da ré desprovido e recurso adesivo da autora provido.